Tribunal: TJBA
Processo: 8029810-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029810-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO ADESIVO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELANTE ADESIVO/APELADO: SAN COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

IV

RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ. RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATURA. COBRANÇA IRREGULAR. DÉBITO INEXIGÍVEL. CORTE NO SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. VIOLAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. VALOR. MAJORAÇÃO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I
-
A teor do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

II – É ilegítima a cobrança de encargos moratórios relativos a débito pretérito, objeto de ação judicial em que foi deferida tutela de urgência para suspender sua exigibilidade.

III – A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em dívida inexigível configura violação à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e enseja a condenação da concessionária ao pagamento de indenização.

IV – O valor indenizatório por dano extrapatrimonial deve ser fixado de modo a cumprir o duplo propósito de compensar a vítima e sancionar, de forma proporcional, o causador do dano, preservando-se as funções reparatória e pedagógica, sem acarretar enriquecimento indevido, razão pela qual se majora a verba fixada na sentença para quantia mais compatível com as peculiaridades do caso.

V – Incabível a condenação da ré ao ressarcimento por dano material, quando inexistente pedido específico na petição inicial e ausente comprovação de sua ocorrência.

RECURSO
DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação/Recurso Adesivo nº 8029810-02.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante/
Apelado Adesivo
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como
Apelado
/Apelante Adesivo

SAN COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA - ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
DA RÉ
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA